Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-02.2014.8.11.0029
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001296-02.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGDA PATRICIA ANDOLHE - CPF: 536.695.840-72 (APELANTE), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), MARCIANO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 000.436.381-71 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 001.036.791-89 (APELANTE), MARIA CONCELIA MATOS DA CRUZ OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 921.492.431-72 (APELANTE), MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 202.466.761-91 (APELANTE), MARILUCIA DOCKHORN - CPF: 429.405.240-68 (APELANTE), MARISTELA FURLAN BECKER DA ROSA - CPF: 786.260.569-15 (APELANTE), MIRNA ZIMKE - CPF: 662.081.659-20 (APELANTE), NELSON SCHINDLER - CPF: 208.749.521-15 (APELANTE), NILCE LEDI KOESTER - CPF: 514.314.831-68 (APELANTE), NICOMEDES ALVERNAZ - CPF: 100.244.411-04 (APELANTE), NILSON LEHNEN - CPF: 137.458.831-87 (APELANTE), NOE GONCALVES CARVALHO - CPF: 195.177.931-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a
liquidação
da
sentença
, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.” (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MAGDA PATRICIA ANDOLHE e OUTROS

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MAGDA PATRICIA ANDOLHE e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
M.M. Conrado Machado Simão
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001849-15.2015.8.11.0029, que declarou o valor zero a obrigação do executado.

Como causa de pedir recursal, sustentam os apelantes que a sentença do magistrado
a quo
restou falha ao declarar zero o valor da liquidação de sentença.

Apontam que
“é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF”.

Salientam que
“não ficou cabalmente demonstrado que as leis municipais que supostamente reestruturam a carreira dos apelantes supriram a defasagem advinda da conversão. Outrossim, tampouco configurou-se a prescrição, pois como visto, a relação sub judice é de trato sucessivo”.

Asseveram que
“deve-se determinar que a realização de liquidação de sentença seja feita por meio de perito, a ser nomeado pelo juízo a quo, para apuração do quantum da defasagem remuneratória e do percentual devido no caso concreto”.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para anular a sentença e dar prosseguimento à fase de liquidação de sentença e a realização da perícia contábil.

Contrarrazões – id. 125603752 –.

Declinado o parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 126300186 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
MAGDA PATRICIA ANDOLHE e OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
M.M. Conrado Machado Simão
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001296-02.2014.8.11.0029, que declarou o valor zero a obrigação do executado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte apelante.

A controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da realização da perícia contábil para se averiguar a ocorrência da recomposição salarial em razão da conversão de URV,

No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Delineado esse cenário, no acórdão julgado por este Tribunal de Justiça – id. 125603746, Pág. 25 -, restou determinado que as diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV seriam apuradas “em fase de liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e o prazo prescricional”.

Como é cediço, “no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

No caso, o juízo
a quo
concluiu que em razão da reestruturação da carreira, não há mais a possibilidade da cobrança em razão da liquidação zero, sem, no entanto, realizar a liquidação por arbitramento, com a realização da necessária perícia contábil de forma individualizada.

Todavia, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a determinação constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como os documentos juntados de forma individualizada pelo respectivo servidor, não cabendo a utilização de prova emprestada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
URV
– PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO –
LIQUIDAÇÃO

ZERO
- PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL –
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a
liquidação
da
sentença
, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.
(N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Logo, em face da não realização da liquidação individualizada do julgado, faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular cumprimento da sentença, com a liquidação por arbitramento por meio de perícia contábil individualizada, em observância aos parâmetros das decisões judiciais e peculiaridades salariais da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023